Tribunal: TJES
Processo: 5001631-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001631-26.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GS MERCATTO LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração no agravo de instrumento, opostos por
GS MERCATTO LTDA - ME,
face ao acórdão
prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Interpõe recurso
GS MERCATTO LTDA - ME
alegando omissão no acórdão embargado, na medida em que houve duplicidade na tributação, sendo ilegal e descabida a autuação, o que poderia ter sido evitado pela simples conferência no site da SEFAZ-ES.

Argumenta que não restou suficientemente claro, no v. Acórdão, que a matéria ainda poderá ser objeto de julgamento em sentença a ser proferida pelo Juízo de primeiro grau. Destarte, também esse aspecto merece esclarecimento pela C. Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 19 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

COM O RELATOR

VOTO VENCEDOR

Como consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração no agravo de instrumento, opostos por
GS MERCATTO LTDA - ME,
face ao acórdão
prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Interpõe recurso
GS MERCATTO LTDA - ME
alegando omissão no acórdão embargado, na medida em que houve duplicidade na tributação, sendo ilegal e descabida a autuação, o que poderia ter sido evitado pela simples conferência no site da SEFAZ-ES.

Argumenta que não restou suficientemente claro, no v. Acórdão, que a matéria ainda poderá ser objeto de julgamento em sentença a ser proferida pelo Juízo de primeiro grau. Destarte, também esse aspecto merece esclarecimento pela C. Câmara.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Da análise do acórdão proferido por esta C. Quarta Câmara Cível, não se verifica qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

Isso porque o
decisum
objurgado categoricamente ressaltou que a confirmação das alegações recursais carecem de
apresentação, em juízo, pelo Fisco, da planilha de cálculo realizada no auto de infração impugnado, além de ser necessário perquirir a readequação do débito fiscal após o julgamento do processo administrativo.

Além disso, inexiste qualquer esclarecimento a ser feito quanto à possibilidade de análise da discussão no mérito da sentença, haja vista que o r. acórdão objurgado pontuou que
as alegações, em geral, dependem de maior incursão probatória e análise detida das provas.

Assim, se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição.

Sendo assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
Da análise do acórdão proferido por esta C. Quarta Câmara Cível, não se verifica qualquer omissão ou contradição a ser sanada. Isso porque o decisum objurgado categoricamente ressaltou que a confirmação das alegações recursais carecem de apresentação, em juízo, pelo Fisco, da planilha de cálculo realizada no auto de infração impugnado, além de ser necessário perquirir a readequação do débito fiscal após o julgamento do processo administrativo.

3
- Além disso, inexiste qualquer esclarecimento a ser feito quanto à possibilidade de análise da discussão no mérito da sentença, haja vista que o r. acórdão objurgado pontuou que as alegações, em geral, dependem de maior incursão probatória e análise detida das provas.

4
- Se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição.

5
- Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.